Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702969-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE PAULA ALVES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DE PAULA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação Declaratória no 0707859-03.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 57666095. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de abril de 2024 13:21:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador